Tribunal: TJMT
Processo: 1003196-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003196-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (AGRAVANTE), FERNANDO FELICIO MARQUES - CPF: 616.687.611-49 (AGRAVADO), PATRICIA DALL AGNOL MARQUES - CPF: 885.294.791-49 (AGRAVADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFETO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INDEFERIDO – MANUTENÇÃO DOS EFEITO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO AJUIZADA POR DEVEDORES FIDUCIÁRIOS CONTRA EXCUSSÃO DA GARANTIA PELO CREDOR – PEDIDO INDEFERIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO APELO – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES JÁ ANALISADAS E REJEITADAS PELA DECISÃO RECORRIDA – POSSIBILIDADE DE ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS JÁ ESTABELECIDOS UNIPESSOALMENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
“
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG). 2. Deve ser indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de Apelação interposto contra sentença de procedência de pedido de anulação de ato jurídico formulado pelo devedor fiduciário em relação à excussão da garantia pelo credor se o apelo não rebate satisfatoriamente a conclusão sentencial de nulidade da intimação editalícia para purgação da mora em decorrência da falta de esgotamento das diligências para localização dos devedores, especialmente se, como no caso, não há mínima dúvida de que o credor tinha pleno conhecimento do local de sua residência.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos da Petição no 1003196-46.2021.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BRUNO DE CASTRO SILVEIRA contra decisão indeferitória de Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo a Recurso de Apelação Cível já interposto, mas que ainda não aportou ao Tribunal (Petição no 1003196-46.2021.8.11.0000), e, assim, manteve os efeitos da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Anulação de Ato Jurídico
” (Proc. no 1009068-72.2017.8.11.0003), ajuizada contra o agravante pelos agravados FERNANDO FELÍCIO MARQUES e PATRÍCIA DALL AGNOL MARQUES, julgou procedente o pedido para anular o procedimento extrajudicial de excussão da garantia fiduciária deflagrado pelo Itaú Unibanco, que culminou na arrematação do bem pelo peticionante/agravante, primeiro por reputar nula a intimação editalícia do devedor para a purgação da mora, pois, na visão do MM. Juiz, não teriam sido esgotados “
os meios de localização dos devedores antes de declará-los em lugar incerto ou não sabido para que se legitime a intimação por edital
”, e, depois, por ele verificar que não houve a intimação pessoal dos devedores “
acerca das datas de realização dos leilões extrajudiciais
”; com base nesses fundamentos, a r. sentença julgou improcedente a pretensão reivindicatória deduzida pelo peticionante nos autos em apenso (cf. Ids. no 77620475, 78178983 e 81766984).

O agravante reafirma a probabilidade de provimento do apelo e sustenta que a assertiva decisória de que “
não há certificação circunstanciada de todas as diligências realizadas
” para localização dos devedores, é, nas suas palavras, “
algo interpretativo que deve ser dirimido pela colenda Câmara
”.

Argumenta que, “
aos
(seus)
olhos
”, mas ao contrário do exposto na decisão agravada, a certidão lavrada pelo Oficial do Registro de Imóveis acerca da frustração das “
tentativas de entrega
(da intimação para purgação da mora)
realizadas nos dias 13/03, 18/03, 19/03 e 26/03 em horários diferentes
”, deve, sim, ser interpretada como “
certificação circunstanciada
” das referidas diligências.

Insiste em que “
tentou-se a notificação do fiduciante devedor no endereço do imóvel dado em garantia por seis vezes, cinco pelo cartório e uma pelos correios
”, e arreta dizendo tratar-se de “
questão ser avaliada pelo Colegiado
” (cf. Id. no 84517484 - pág. 3/5).

Aduz, por outro lado, que a afirmação decisória de desatendimento ao item 6.8.23 da CNGC vigente à época “
é absolutamente inovadora, vez que não fora suscitada em nenhum momento seja pelo agravante ou pelos agravados durante a instrução processual
”; alega que “
durante todo o processo perante o 1o grau, sempre foi apontado o escorreito respeito
(à CNGC
), vez que a situação fática dos fólios processuais estaria albergada pelo artigo 6o, item 6.8.22 e não pelo 6.8.23
”, cabendo ao órgão colegiado definir “
qual item a ser aplicado no caso concreto
” (cf. Id. no 84517484 - pág. 5/6).

Diz, em terceira linha argumentativa, que “
é muito mais razoável e prudente
” a suspensão dos efeitos da sentença para que “
a posse seja mantida em seu favor até o julgamento do recurso
”, pois, “
além da fundamentação ser relevante
(...)
, ficou registrado que está presente o risco de dano grave ou de difícil reparação pois
(ele)
está há quase três anos usufruindo do imóvel em foco
” por força de decisão proferida por esta Corte em sede de Agravo de Instrumento, contra a qual não houve interposição de outros recursos pelos agravados (cf. Id. no 84517484 - pág. 6/7).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo (cf. Id. no 84517484 - pág. 9).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 86855470).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo sob os seguintes fundamentos:

“A questão é simples e prescinde de maiores considerações.

Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, nos procedimentos de excussão de garantia fiduciária no âmbito do SFH, é possível e válida a intimação editalícia para purgação da mora quando restar frustrada a tentativa de intimação pessoal, cumprindo ao credor esgotar os meios disponíveis à localização do devedor, e quando se possa legitimamente presumir que ele esteja em local incerto e não sabido. (...)

Os devedores alegam, na inicial da ação anulatória, que “não foram intimados pessoalmente para purgar a mora (...) porque conforme certificado pelo oficial do cartório, todas as vezes que foi até a residência foi informado pelos vizinhos que os requerentes não se encontravam no local em horário comercial, pois logicamente encontravam-se trabalhando” (cf. Id. no 10615870 - pág. 5 daqueles autos).

O arrematante diz, na petição de atribuição de efeito suspensivo, que “os requeridos Fernando e Patrícia estavam em local certo, continuavam morando no endereço do imóvel objeto da lide”, mas “estavam se esquivando e criando embaraços para não receberem a notificação pessoal” (cf. Id. no 77620473 - pág. 10 dos presentes autos).

Por sua vez, o MM. Juiz anotou que os devedores “não se encontravam em local incerto ou não sabido”, e que “apenas não se encontrava na sua casa quando das possíveis tentativas de entrega da notificação para a constituição em mora”; arrematou dizendo que “não se vislumbra em qualquer elemento nos autos a tentativa de se esquivar das notificações ou de dificultar sua realização” (cf. Id. no 77620475 - pág. 9).

O que se vê é que o instrumento da notificação extrajudicial enviada pelo Cartório via postal retornou pelo motivo “endereço insuficiente”, e que as tentativas de intimação pessoal também se frustraram porque, segundo a certificação feita pelo Tabelião Substituto, os devedores “não foram localizados no endereço citado, por informação os mesmos não se encontram em horário comercial” (cf. Id. no 10616223 - pág. 3/10 e 13), ou seja, conquanto o notário tenha declarado o resultado infrutífero da diligência, bem como o porquê do resultado negativo, não mencionou qualquer indício de ocultação.

O peticionante alega que a intimação por edital tem fundamento no item 6.8.22 da
CNGC
vigente à época, que previa que, “não sendo localizado o devedor, seu representante legal, ou procurador nos endereços indicados pelo credor fiduciário e no endereço do imóvel dado em garantia, o Oficial incumbido da intimação certificará o fato circunstanciadamente mencionando todas as diligências efetuadas com as buscas empreendidas, e o
Oficial do Registro de Imóveis
promoverá intimação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de Comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária”.

Quanto a isso, anoto que, ao menos em primeira análise, não há certificação circunstanciada de todas as diligências realizadas, e, depois, que, se os devedores “estavam se esquivando e criando embaraços para não receberem a notificação pessoal”, como diz o peticionante, aplicar-se-ia o disposto no item subsequente, 6.8.23, que não autoriza imediata e automática intimação por edital.

Referido item dispunha o seguinte:

“6.8.23 - Na hipótese de o devedor, seu representante legal, ou procurador se ocultar de forma a não permitir a intimação, o Oficial do Registro de Imóveis certificará essa circunstância, a fim de que o credor fiduciário promova a intimação pela via judicial. O procedimento extrajudicial será mantido aberto por 60 (sessenta) dias, findos os quais, se não houver manifestação do credor fiduciário, será arquivado”.

No mesmo sentido é a norma atualmente vigente (CNGC/MT, arts. 1.482 e 1.483).

Pelo exposto, como as circunstâncias que envolveram a intimação por edital ainda precisam de investigação mais pormenorizada, o que será feito quando do julgamento da apelação, que poderá tanto seguir a direção adotada pela sentença, como a outra diametralmente oposta, não havendo, portanto, alto grau de probabilidade de provimento do apelo ou de relevância de sua fundamentação, o quadro deve permanecer inalterado, pelo que INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
”.

Conforme relatado, o agravante faz defesa retórica dos argumentos sobre a probabilidade de provimento do apelo, já rechaçados pela decisão agravada, de modo que cabe apenas submeter
os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente, pois
o eg. STJ
sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021